Tribunal: STF
Processo: RHC 247152
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 203.746/SC, assim fundamentada:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por THAKEU DE PAULA VIANA, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 5044208-04.2024.8.24.0000).



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I e IV e art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal à pena de 32 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    A defesa impetrou prévio writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem e manteve a custódia cautelar, nos termos do acórdão de fls. 58-60 (e-STJ).



    Nesta Corte, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal em face do acusado, uma vez que é desnecessária a prisão cautelar, o que restou demonstrado pela concessão do direito de os corréus responderem ao processo em liberdade, bem como não foi constatada a periculosidade que representa o recorrente para a garantia da ordem pública (e-STJ, fl. 71-75).



    Requer, a concessão do direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade, com a suspensão liminar da execução provisória da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, convém ressaltar que as duas Turmas que compõem a Terceira Seção deste STJ entendiam que, mesmo na vigência da Lei 13.964/2019, a execução imediata das sentenças condenatórias proferidas pelo júri, com penas superiores a 15 anos de reclusão, contrariava a decisão do STF nas ADCs 43, 44 e 54.



    [...]



    Entretanto, em mais de uma ocasião, o STF cassou acórdãos do STJ em sede de reclamação, determinando a renovação do julgamento do tema nesta Corte Superior. Seguindo a ordem do STF, a Quinta Turma firmou, então, o entendimento de que o art. 492, I, "e", do CPP - enquanto não for declarado inconstitucional pelo STF - deve ser aplicado, não havendo motivos para instaurar neste Tribunal um incidente de declaração de sua inconstitucionalidade. Eis a ementa do acórdão:



    [...]



    Assim, estando o art. 492, I, "e", do CPP vigente, sem nenhuma determinação do STF suspendendo sua eficácia, é inviável a concessão da ordem de ofício para impedir a execução imediata da pena.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus (doc. 47).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    a) Concessão LIMINAR da ordem de habeas corpus, ou mesmo ex offício, com objetivo de revogar o mandado de prisão expedido em desfavor do réu Thakeu de Paula Viana, e/ou a sua imediata soltura caso esteja recolhido a prisão, permitindo-lhe aguardar o julgamento de seu recurso de apelação em liberdade, considerando o risco de dano irreparável à sua liberdade;



     b. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, assegurando a Thakeu o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado de seu recurso de apelação, em reconhecimento a inobservância de princípios constitucionais, como a presunção de inocência, a proporcionalidade e a individualização da pena;



    c) Subsidiariamente, requer-se que seja suspensa a eficácia acerca do início da execução provisória da pena, até o julgamento final do Tema 1068, dado que a repercussão geral reconhecida sobre a (in)constitucionalidade do artigo 492, I, "e", do CPP impacta diretamente o presente caso e outros semelhantes (doc. 52, p. 14).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões, requerendo que “o presente recurso ordinário em habeas corpus não seja conhecido, por ser manifestamente incabível (doc. 72).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    Com efeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014), RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).



    Além disso, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/12/2013). No mesmo sentido:



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido ‘de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.923 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 228.514 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Afastamento de medida cautelar consistente na proibição de dirigir veículo automotor. Impossibilidade. Risco concreto de reiteração delitiva. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 2. O risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação de medidas cautelares para a garantia da ordem pública. (v.g. HC nº 165.098/SP, Primeira Turma, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/11/19). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 207.260 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RHC MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 2. A interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão exarado em outro recurso ordinário em habeas corpus anteriormente manejado perante o Superior Tribunal de Justiça configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – É inviável o recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. II Agravo regimental não provido (RHC 194.552 ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 14/4/2021).



    Por fim, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatado de imediato e que mitigaria a impossibilidade da análise da questão trazida no presente recurso.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator